Tribunal: TJSP
Processo: 1003439-59.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003439-59.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MARIA LUIZA AMAZONAS MURARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1003439-59.2019.8.26.0576
Apelante: Maria Luiza Amazonas Murari
Apelada: Centrape – Central Nacional dos Aposentados do Brasil
Comarca: São José do Rio Preto – 8a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Paulo Roberto Zaidan Maluf
VOTO no 36741
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reconhecimento de
inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais – Sentença de
procedência – Inconformismo da autora que visa ampliar o
valor da indenização por danos morais - Acolhimento –
Reconhecida a responsabilidade da ré, necessário impor a
devida sanção para evitar que a conduta negligente se
repita - Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Luiza
Amazonas Murari contra a r. sentença de fls. 96/103, cujo relatório se
adota, que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo indevido o
desconto feito em folha de pagamento da autora, condenada a ré
na restituição em dobro de todos os valores cobrados
indevidamente, bem como no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), impondo ainda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencida a responsabilidade pelas custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil
reais).
2.
Inconformada, insurge-se a apelante buscando modificar o
decidido naquilo que entende que lhe foi prejudicial (fls. 106/124).
Alega que enfrentou preocupação de dissabores com a cobrança
indevida
discutida
nesta
demanda,
mostrando-se
o
valor
indenizatório demasiadamente irrisório, não servindo à finalidade de
sancionar a ré e impor a esta última maior cuidado ao aceitar novos
integrantes aos seus quadros sociais. Pretende o aumento da
reparação civil pelos danos extrapatrimoniais, bem com a ampliação
da verba honorária.
3.
Isento de preparo, o recurso foi processado (fls. 164), sendo
apresentadas contrarrazões, onde defendida a manutenção do
decidido, sem a arguição de matéria preliminar.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso merece provimento.
5.
No caso, a responsabilidade da ré pelos transtornos
enfrentados pela autora restou satisfatoriamente configurada.
6.
Isso porque, consoante se depreende da petição inicial, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício previdenciário da autora vinha recebendo indevidos
descontos mensais equivalentes a R$ 30,00 (trinta reais) mensais,
montante este que, embora não pode ser considerado elevado,
gerou preocupação e exigiu providências judiciais da autora para a
finalidade de cessar os descontos.
7.
Em pesquisa no site deste Tribunal de Justiça é possível
constatar a existência de diversas demandas já decididas em grau
recursal, com temática idêntica à controvertida nesta ação, tudo
demonstrando que efetivamente a ré não tem agido com a cautela
esperada ao admitir novos integrantes aos seus quadros sociais.
8.
Observo que, na fixação da indenização por dano moral, além
do princípio da proporcionalidade, deve-se levar em conta as
funções ressarcitória e punitiva da indenização.
9.
No caso concreto, mostra-se necessário o rigor na sanção, para
que esta possa gerar a reflexão necessária à ofensora de direitos,
sendo certo que normalmente os descontos indevidos abarcam
pessoas aposentadas, de idade já avançada, época da vida em que
este tipo de preocupação tem o poder de gerar constrangimentos e
não pode ser tolerada.
10.
Assim, cumpre reconhecer a insuficiência do valor arbitrado a
título de danos morais, devendo ser ampliada a indenização para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.000,00 (dez mil reais), valor este apto para amenizar e compensar
a preocupação enfrentada pela autora, bem como para impor a
devida sanção à ré.
11.
Modificado o valor da indenização por danos morais, amplia-se
a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação atualizado,
valor mais condizente para remunerar o trabalho desempenhado nos
autos.
12.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR